Tribunal: STF
Processo: AI 488374
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: ICMS: creditamento.
Firme o entendimento do Supremo
Tribunal no sentido de não reconhecer o direito de creditamento do
valor do ICMS, quando pago em razão de operações de consumo de
energia elétrica, ou de utilização de serviço de comunicação ou,
ainda, de aquisição de bens destinados ao uso e/ou à integração, no
ativo fixo, do seu próprio estabelecimento. Precedentes.